Tribunal: TCU
Processo: 027.752/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não consecução dos objetivos estabelecidos no Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), cujos recursos foram repassados ao Município de Caxias/MA, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Leonardo Barroso Coutinho, ex-Prefeito do Município de Caxias/MA (gestão 2013-2016), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao Município no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2013, que teve por objeto custear a oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de garantir o acesso à Educação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar nula a audiência do Sr. Othon Luiz Machado Maranhão promovida nos presentes autos, sendo que nova audiência deverá ser realizada no bojo do processo apartado a que se refere o item 9.2 do Acórdão 15127/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Leonardo Barroso Coutinho e Pedro de Sousa Primo Neto; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, dessa Lei, as contas dos Srs. Leonardo Barroso Coutinho e Pedro de Sousa Primo Neto, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 7.869,99 5/9/2013 69.821,26 3/10/2013 69.821,26 5/11/2013 69.821,18 17/12/2013 9.4. aplicar aos Srs. Leonardo Barroso Coutinho e Pedro de Sousa Primo Neto, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Caxias/MA e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência; e 9.8. apensar cópia desta deliberação ao TC Processo 027.525/2018-0 .